Tribunal: TJDFT
Processo: 0747094-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0747094-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: ELCIO MOREIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO NÚCLEO PERMANENTE DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DECISÃO 1. Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Élcio Moreira da Silva, preso em 22/10/2025, em razão do cumprimento de mandado de prisão expedido nos autos no 7000078-22.2025.8.09.0049, em trâmite na Vara de Execução Penal Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Goianésia/GO (ID no 254520483). 2. O pedido foi apresentado contra decisão do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC, que analisou a regularidade do mandado de prisão e não identificou ilegalidades. 3. A decisão ponderou que a manutenção da prisão até a realização da audiência admonitória exige a análise das condicionantes, cuja competência é do Juízo que expediu a ordem, conforme previsto no art. 13, §3o, da Resolução no 213 do CNJ. 4. A impetrante alega, em síntese, que a prisão deve ser revogada diante da determinação expressa para que seja expedido alvará de soltura com o intuito de evitar que o paciente aguarde preso a realização da audiência admonitória. Esclarece que a expedição do mandado de prisão decorreu da necessidade de localização do apenado para a aplicação da Lei Penal. 5. Defende que a manutenção da prisão configura constrangimento ilegal, uma vez que desconsidera a ordem judicial de soltura expressa no mandado. 6. Argumenta que o Juízo do NAC possui competência para analisar a legalidade dos mandados de prisão, conforme o art. 13, §§ 2o e 3o, da Resolução no 213 do CNJ, e que a negativa de jurisdição viola o direito à liberdade. 7. Ressalta que o paciente atualmente possui endereço fixo e telefone atualizado, não estando mais em situação de rua, e que, mesmo que estivesse, essa condição não poderia justificar a prisão, conforme o art. 8o, VIII, da Resolução n. 425/2021 do CNJ. Cita precedente deste Tribunal de Justiça (HC no 0746884-06.2025.8.07.0000), que reconhece a competência do Juízo da audiência de custódia para decidir sobre a legalidade da prisão 8. Pede a revogação imediata da prisão, em caráter liminar, para cessar o constrangimento ilegal diante da expressa ordem de expedição de alvará de soltura após o cumprimento da prisão. No mérito, pugna pela concessão da ordem, confirmando os efeitos da liminar. 9. Cumpre decidir. 10. De acordo com o artigo 647 do CPP, dar-se-á Habeas Corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. 11. A liminar em Habeas Corpus é medida excepcional e somente se justifica quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, demonstrada de plano, ou quando a situação apresentada representar evidente constrangimento ilegal. 12. Conforme ponderado na origem, a análise da regularidade do cumprimento do mandado de prisão expedido por Juízo de outro estado considera as informações encaminhadas e as peças processuais que o instruem. 13. Com o Processo Judicial Eletrônico (PJe) e as informações extraídas do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) é possível a análise dos fundamentos que embasam o pedido de liminar formulado pela Defensoria Pública do Distrito Federal. 14. A prisão se justificou, pois o paciente não foi encontrado para participar da audiência admonitória e viabilizasse o início do cumprimento da sua pena. A decisão consignou que: “[...] Assim sendo, efetivada a prisão, para que o apenado não aguarde preso a realização da audiência admonitória, DETERMINO a expedição de termo de compromisso de comparecimento à audiência, a ser agendada conforme pauta desta vara e, em seguida, EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA. O apenado também deverá ser CIENTIFICADO que a ausência injustificada à audiência ensejará nova decretação de sua prisão. Antes de promover a soltura, CERTIFIQUE-SE quanto ao endereço atualizado e contato telefônico do apenado.” (ID no 254615176, pág. 3) 15. O paciente informou o seu endereço e telefone atualizados (ID no 77747201), oportunidade em que também declarou não mais se encontrar em situação de rua. 16. Mesmo não sendo a autoridade que expediu o mandado de prisão, a audiência de custódia transfere ao Juiz da prisão a competência para decisões inerentes à legalidade. No caso concreto, há elemento razoável para que a prisão do paciente seja revogada, pois no mandado de prisão cumprido consta expressa determinação de expedição de alvará de soltura após a localização do paciente, para evitar que permaneça preso até que a audiência admonitória seja realizada. 17. Não há prejuízo à aplicação da Lei Penal, pois o paciente informou seu telefone e endereço atualizados e foi advertido que a sua ausência injustificada na audiência admonitória poderá ensejar nova decretação da prisão (ID no 254520483, pág. 2). 18. Neste juízo de cognição sumária, de estrita delibação e sem prejuízo da eventual reanálise da matéria a qualquer momento, de ofício ou mediante provocação do Ministério Público, vislumbro os pressupostos necessários para a concessão parcial da liminar pleiteada. DISPOSITIVO 19. Defiro, em parte, a liminar pleiteada no Habeas Corpus impetrado em favor de Élcio Moreira da Silva, para que seja posto em liberdade mediante a expedição do correspondente alvará de soltura, com a imposição das seguintes medidas cautelares: I – obrigação de manter o endereço atualizado perante o Juízo do processo, bem como de responder às comunicações oficiais, inclusive por aplicativo de mensagens de celular (Whatsapp ou correlato), sob pena de revogação desta decisão e sem prejuízo da decretação imediata da sua prisão. II – proibição de se ausentar da cidade em que declarou residir (Vila Propício/Goiás) por mais de 15 (quinze) dias sem comunicar previamente ao Juízo, devendo indicar o seu destino e o endereço de sua permanência, sem prejuízo de se manter acessível pelo celular, cujo número deverá ser atualizado. III – comparecer a todos os atos do processo ou equivalente, especialmente comparecer ao Núcleo Permanente de Audiência de Custódia do Distrito Federal às 14h do primeiro dia útil após a soltura para fornecer as informações determinadas nesta decisão e firmar o termo de compromisso. 20. Deixo de aplicar o monitoramento eletrônico por falta de razoabilidade, analisando apenas o crime que foi objeto do mandado de prisão, cujo objetivo era a sua localização para viabilizar a aplicação da Lei Penal. 21. Confiro à presente decisão força de alvará de soltura. 22. Cadastre-se no BNMP 2.0. 23. Comunique-se o Núcleo Permanente de Audiência de Custódia para que providencie o termo de compromisso do paciente no primeiro dia útil após a sua soltura. 24. Comunique-se ao Juiz da Vara de Execução Penal Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Goianésia/GO (Autos no 7000078-22.2025.8.09.0049, ID no 254520483). 25. Oportunamente, caberá ao Juiz da Vara de Execução Penal Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Goianésia/GO alterar ou extinguir essas condições, fixadas, cautelarmente, na urgência necessária para a soltura imediata do paciente. 26. Após, encaminhe-se à douta Procuradoria de Justiça e, oportunamente, retornem-me os autos. 27. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de outubro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO